Tribunal: TJBA
Processo: 8044112-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8044112-94.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PENTANOVA DO BRASIL LTDA. Advogado(s): BRAULIO DA SILVA FILHO, RODRIGO ANDRES GARRIDO MOTTA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS-IMPORTAÇÃO. BITRIBUTAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGADA OMISSÃO. TEMA 520 DO STF EXPRESSAMENTE ANALISADO E NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por EISENMANN DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição do direito à restituição de valores pagos a título de ICMS-importação. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reexaminar o termo inicial da prescrição diante da tese firmada pelo STF no Tema 520, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida. III. Razões de decidir: Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a tese da bitributação e a decisão do STF no Tema 520, afastando sua retroatividade para fins de alteração do termo inicial da prescrição. O prazo prescricional para repetição de indébito tributário inicia-se com o pagamento indevido, nos termos do art. 168, I, do CTN, não sendo influenciado por decisões judiciais ou administrativas supervenientes. A alegação de fato novo e aplicação da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva não se sustenta, pois o direito à restituição surge no momento do pagamento indevido. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito, hipótese incabível em embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044112-94.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargante PENTANOVA DO BRASIL LTDA.e como Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator